Tribunal: TJDFT
Processo: 0738845-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738845-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFREDO LUIZ RELA ZATTONI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Alfredo Luiz Rela Zattoni contra decisão proferida nos autos do pedido de liquidação provisória de sentença coletiva movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, tendo por objeto a sentença prolatada na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que determinou o pagamento de diferenças de correção monetária entre o IPC e o BTN, ocorridas no mês de março de 1990, na atualização dos financiamentos por Cédulas de Crédito Rural, em que o d. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, considerando o domicílio do requerente/agravante em Ponta Grossa/PR, determinou a remessa dos autos ao juízo competente daquela comarca paranaense (ID 109330965 dos autos de origem). De início, observa-se que o agravante requer a gratuidade de justiça, “vez que o valor de aposentadoria recebido pelo agravante pouco ultrapassa o parâmetro estabelecido de 03 (três) salários mínimos.” (ID 31257717 – p. 10). A propósito, comungo do entendimento de que não basta a mera declaração de hipossuficiência para a parte ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo ser apresentados elementos que possibilitem aferir a atual e real condição socioeconômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o requerente se limitou em juntar extrato de pagamento de proventos de aposentadoria por tempo de contribuição, no valor líquido de R$ 3.464,27 (ID 107403103), o que não é suficiente para atestar a alegada incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, antes de apreciar o pleito liminar, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade. Neste caso, deverá juntar documentos atuais que atestem inequivocamente a sua renda mensal, como recibos/contracheques/CTPS e extratos de contas bancárias dos últimos três meses, declaração de imposto de renda do derradeiro exercício, fatura de cartão de crédito, além dos gastos com necessidades básicas. Caso queira, poderá, desde já, recolher o preparo. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora